Tribunal: TJDFT
Processo: 0741644-67.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
EMENTA. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. ACORDO HOMOLOGADO. INCLUSÃO DE DEVEDOR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. APÓS SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença a qual homologou o acordo apresentado. 1.1. Nesta sede, o autor postula a reforma da sentença, para ser a empresa devedora incluída no polo passivo da ação de execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: a possibilidade de inclusão de devedor no polo passivo da demanda, após a prolação da sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Mostra-se incabível a inclusão de terceiro no polo passivo da execução, sob pena de afronta ao princípio da estabilização do processo legal. 3.1. Sendo assim, não tendo havido a inclusão da empresa na petição inicial, e sendo proferida sentença com a estabilização do processo, não há se falar em inclusão de terceiro na lide. A alteração da composição da relação jurídica processual é limitada aos momentos e hipóteses previstas na legislação processual civil, e no caso, já houve a estabilização dos elementos da demanda nos termos do art. 329 do CPC.
4. Ademais, a citação é ato indispensável para a validade do processo, perfazendo-se condição de procedibilidade para a efetivação da tutela jurisdicional. Este entendimento está consolidado no artigo 239 do Código de Processo Civil, o qual assevera a indispensabilidade da citação do réu para a validade do processo, ressalvadas as exceções legais. 4.1. Conclui-se, portanto, que a pretensão da parte apelante enseja violação aos limites subjetivos da relação jurídica, pois implica o alcance da esfera patrimonial de terceiros os quais não integraram a lide. 4.2. Neste sentido: “(...)2. A alteração da composição da relação jurídica processual é limitada aos momentos e hipóteses previstas na legislação processual civil. 3. Em verdade, a pretensão recursal movida pela agravante transcende a mera inclusão de novo sujeito na relação jurídica processual, pois pretende alterar substancialmente a própria natureza do pedido formulado inicialmente. (07124749220208070000, Relator: Álvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, PJe: 1/9/2020).
5. Diante da inexistência de condenação em honorários advocatícios de sucumbência na origem, não há que se falar em aplicação do §11 do art. 85 do CPC ao caso dos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Apelação improvida.
Tese de julgamento: “A alteração da composição da relação jurídica processual é limitada aos momentos e hipóteses previstas na legislação processual civil.”.

_________________
Dispositivos relevantes citados: arts. 239 e 784 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: 07124749220208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, PJe: 1/9/2020.